Tribunal: STF
Processo: RE 104569
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO (PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA). O RECORRENTE OBJETIVANDO ULTRAPASSAR O OBSTACULO
PREVISTO NO ART-325, INC-V, C, DO RI/STF, ARGUIU APENAS A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, QUE VEIO A SER REJEITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.